Tribunal: STF
Processo: ADI 2666
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E
DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA-CPMF (ARTS. 84 E 85, ACRESCENTADOS
AO ADCT PELO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 37, DE 12 DE
JUNHO DE 2002).
1 -     Impertinência da preliminar suscitada pelo Advogado-Geral da
União, de que a matéria controvertida tem caráter interna corporis do

Congresso Nacional, por dizer respeito à interpretação de normas
regimentais, matéria imune à crítica judiciária. Questão que diz
respeito ao processo legislativo previsto na Constituição Federal,
em especial às regras atinentes ao trâmite de emenda constitucional
(art. 60), tendo clara estatura constitucional.
2 -     Proposta de emenda que, votada e aprovada na Câmara dos
Deputados, sofreu alteração no Senado Federal, tendo sido promulgada
sem que tivesse retornado à Casa iniciadora para nova votação quanto
à parte objeto de modificação. Inexistência de ofensa ao art. 60, §
2º da Constituição Federal no tocante à supressão, no Senado
Federal, da expressão "observado o disposto no § 6º do art. 195 da
Constituição Federal", que constava do texto aprovado pela Câmara
dos Deputados em 2 (dois) turnos de votação, tendo em vista que essa
alteração não importou em mudança substancial do sentido do texto
(Precedente: ADC nº 3, rel. Min. Nelson Jobim). Ocorrência de mera
prorrogação da Lei nº 9.311/96, modificada pela Lei nº 9.539/97, não
tendo aplicação ao caso o disposto no § 6º do art. 195 da
Constituição Federal. O princípio da anterioridade nonagesimal
aplica-se somente aos casos de instituição ou modificação da
contribuição social, e não ao caso de simples prorrogação da lei
que a houver instituído ou modificado.
3 -     Ausência de inconstitucionalidade material. O § 4º, inciso IV

do art. 60 da Constituição veda a deliberação quanto a proposta de
emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais.
Proibida, assim, estaria a deliberação de emenda que se destinasse a
suprimir do texto constitucional o § 6º do art. 195, ou que excluísse

a aplicação desse preceito a uma hipótese em que, pela vontade do
constituinte originário, devesse ele ser aplicado. A presente
hipótese, no entanto, versa sobre a incidência ou não desse
dispositivo, que se mantém incólume no corpo da Carta, a um caso
concreto. Não houve, no texto promulgado da emenda em debate,
qualquer negativa explícita ou implícita de aplicação do princípio
contido no § 6º do art. 195 da Constituição.
4 -     Ação direta julgada improcedente.